Tribunal: TJPA
Processo: 0807769-03.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807769-03.2023.8.14.0051

APELANTE: JOANA FIDELIS GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0807769-03.2023.814.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

ADVOGADA: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE N. 32.766

AGRAVADA: JOANA FIDELIS GONÇALVES

ADVOGADO:

JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB/PA N. 32.675

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 43, 54 E 362/STJ. DEMANDA PREDATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Ausência de prova da utilização do cartão de crédito;

2. Ausência quanto ao cumprimento do dever de informação ao consumidor. Não demonstração da validade da contratação na modalidade RMC;

3.

O recebimento dos valores na conta bancária do consumidor demonstra o elemento volitivo de contratar empréstimo, mas a ausência de demonstração da ciência das cláusulas induz erro substancial e nulidade;

4.

Correção monetária sobre a repetição de indébito computada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). Juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais ser computados a partir da citação (Súmula 54/STJ) e do arbitramento (Súmula 362/STJ), respectivamente;

5.

Não configuração de demanda predatória;

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A decisão embargada consignou entendimento quanto à necessidade de cumprimento do dever de informação para a validade do contrato RMC, cuja nulidade induz indenização por danos morais e materiais na forma de repetição do indébito em dobro.

____________

Dispositivo relevante citado: art 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54 e 362/STJ;

TJ-PA - AC: 00042180420198140111, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022;

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S. A., objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 17262429 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto por JOANA FIDELIS GONÇALVES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de urgência e Indenização por Dano Moral.

Em suas razões recursais (Id. 17950847) aduz o réu equívoco nas premissas adotadas da Decisão Monocrática, ressaltando que a autora não comprovou que o contrato firmado era de empréstimo e não de cartão consignado, cuja regularidade restou comprovada, tendo inclusive auferido benefícios, como a utilização em diversos estabelecimentos, acúmulo de pontos, realização de saques e seguro gratuito.

Afirma que a autora teve acesso a todos os detalhes da contratação por intermédio dos documentos fornecidos pelo réu, sendo lícito o desconto do valor e incidência de juros mais baixos, uma vez ter a autora recebido o montante de R$ 1.122,10 (um mil cento e vinte e dois reais e dez centavos), o que ratifica a ausência de vício de consentimento na contratação eletrônica, inclusive com a apresentação de documentos pessoais e torna impossível a alteração da modalidade contratada.

Sustenta também a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé em razão de ter agido conforme os termos contratuais, aduzindo que a correção monetária deve incidir a partir da condenação por não haver ato ilícito anterior.

Afirma a inexistência de dano moral e a onerosidade do valor arbitrado, acrescentando que os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento.

Por fim, requer a condenação do advogado que patrocina a autora às cominações por litigância de má-fé por demanda predatória, bem como a expedição de ofícios à OAB/PA, Ministério Público e Autoridade Policial para apuração de infrações disciplinares e eventual prática de crime.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 18347055).

O réu apresentou documentos comprobatórios da obrigação de suspensão de descontos e exclusão de restritivos (Id. 18397329).

O Ministério Público opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 18833080).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à regularidade na contratação do contrato de cartão de crédito consignado RMC firmado entre as partes; não configuração de dano moral e eventual incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento; impossibilidade de restituição do indébito em dobro, com incidência de correção monetária a partir da condenação e à condenação do advogado que patrocina a autora às cominações por demanda predatória com a expedição de ofícios à OAB/PA, MP e Autoridade Policial.

Não assiste razão ao agravante.

A presente ação tem sua origem na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada pela agravada que, no Juízo de origem foi julgada improcedente e reformada integralmente na forma da Decisão Monocrática agravada que anulou o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a aplicação da taxa média de juros praticada pelo BACEN; determinou a restituição do indébito em dobro; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que, não obstante a alegação da parte agravante de utilização do cartão de crédito para compras, essa tese não se confirma, vez que não há nos autos extratos carreados pela parte agravante que demonstrem a sua utilização.

Mesmo que a parte agravada utilizasse o cartão de crédito para compras, a sua utilização, por si só, não tem o condão de determinar o cumprimento do dever de informação quanto à modalidade do empréstimo, cuja ausência real da ciência de seus termos induz a erro substancial e a responsabilidade objetiva do banco, porquanto inerente ao risco da atividade.

Assim, no caso concreto, resta afastada a validade da contratação na modalidade RMC, que inclusive possui taxas mais onerosas que as praticadas no empréstimo consignado comum e atende tão somente aos interesses da instituição bancária, ressaltando ser a autora pessoa idosa que recebe benefício de aposentadoria como sua única fonte de renda.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AC: 00042180420198140111, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8.14.0039, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, restam configurados o dever de indenizar a título de danos morais, cujo valor da indenização observa os parâmetros estabelecidos pela 1ª Turma de Direito Privado, e materiais na modalidade repetição do indébito em dobro, ante a patente má-fé dos prepostos do banco e falha na prestação do serviço.

Especificamente quanto aos juros e correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual deve a correção monetária sobre a repetição de indébito ser computada a partir do efetivo prejuízo (desconto de cada parcela) (Súmula 43/STJ),

e os juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais ser computados a partir da citação (Súmula 54/STJ) e do arbitramento (Súmula 362/STJ), respectivamente.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofícios à OAB/PA, ao Ministério Público e à Autoridade Policial em razão de alegada demanda predatória, esta não restou configurada já que a ação foi julgada procedente.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024